Tribunal: TJES
Processo: 5013934-05.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013934-05.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA ISABEL MARINHO DEPES AMBOSS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5013934-05.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

EMBARGADO
: MARIA ISABEL MARINHO DEPES AMBOSS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CADASTRO E NOTIFICAÇÕES ATRAVÉS DO SISTEMA SNE. MERA REDISCUSSAO DA MATÉRIA. OMISSÃO QUANTO A PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 10583265. Com registro de que a embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos.

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente em face de Acórdão de Id.
10492230,
que conheceu de seu recurso inominado mas negou-lhe acolhimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida de procedência.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegada omissão, sob alegação de que há comprovação nos autos de que o autor está cadastrado e ativo no SNE e que as notificações foram disponibilizadas no sistema, ainda afirma haver omissão quanto a pretensão recursal subsidiaria, pois afirma que
o vício na notificação de autuação/abertura, de penalidade ou de bloqueio, somente afeta a fase do processo administrativo na qual não se observou o contraditório e a ampla defesa, ou seja, apenas o ato viciado e os que lhe são posteriores, que deverão ser anulados.

Sumariamente, deve-se destacar que o cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem mais delongas, a tese dos embargos é de que a decisão do Recurso Inominado foi omissa por dois motivos, quais sejam, afirma haver comprovação nos autos de que o autor está cadastrado e ativo no SNE e que as notificações foram disponibilizadas no sistema.

Quanto a este ponto verifico que não houve omissão no r. acordão, o mesmo foi claro ao dispor que :

“Ainda, o documento juntado, id. 9042556, comprova apenas que a autora encontra-se ativa no SNE ( Sistema de Notificação Eletrônica),
o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificaçã
o
exigida pela Súmula 312 do STJ.

Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito à autora, seja por via postal ou por meio eletrônico, pois não há nos autos comprovação de recebimento de notificação via SNE, já que o órgão público não pode se furtar de comprovar que realizou a notificação( para os meios disponibilizado pelo autuado quando de seu cadastro) através do respectivo sistema, motivo pelo qual, deve ser declarada a nulidade do auto de infração objeto dos autos.”

Entendo que era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, o que no caso não restou demonstrado
.

No presente caso, nenhum dos vícios cominados nos referidos dispositivos legais, nem a contradição e a omissão apontadas pelo Requerido/Embargante, se mostram presentes no V. Acórdão embargado.

Assim,
não há a omissão apontada, objetiva os embargos nesse quesito, apenas rediscutir matéria já apreciada
.

NO que se refere a omissão quanto
a pretensão recursal subsidiaria, verifico que de fato houve omissão quanto a pretensão subsidiária, motivo pelo qual, passo a análise:

Afirma o embargante que
o vício na notificação de autuação/abertura, de penalidade ou de bloqueio, somente afeta a fase do processo administrativo na qual não se observou o contraditório e a ampla defesa, ou seja, apenas o ato viciado e os que lhe são posteriores, que deverão ser anulados.

Desta feita, entendo que a

ausência da notificação
de autuação, de penalidade ou e bloqueio fere o procedimento administrativo instituído, além de inibir o contraditório e a ampla defesa do cidadão interessado, impondo-se a nulidade do auto de infração, a forma como estabeleceu a r. sentença de primeiro grau e o acordão ora discutido.

Segue Jurisprudência:

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
? CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dispõe a Súmula 312 do STJ, que ?No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as
notificações
da
autuação
e da aplicação da pena decorrente da infração.? 2. A
ausência da notificação
do auto de infração e da penalidade fere o procedimento administrativo instituído, além de inibir o contraditório e a ampla defesa do cidadão interessado. 3. Ante a falha procedimental apontada e constatada nos autos (
ausência das notificações de autuação
e penalidade), a nulidade do auto de infração no S000997596 e dos efeitos decorrentes é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95. 6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% quinze por cento) do valor da causa. ( TJ DF 7215053020168070016. Data Publicação: 17/10/2017.

Ementa:
Mandado de segurança – Trânsito – Nulidade de auto de infração por
ausência de notificação – Autuação
por infringência ao art. 165-A e art. 191 , ambos do CTB – Admissibilidade –
Ausência
de prova do envio das respectivas
notificações
para o endereço do condutor – Impossibilidade de apresentação de defesa – Nulidade constatada – Sentença reformada – Recurso provido ( TJ SP Apelação Civel 1044896492023860053. Data de publicação: 21//11/2023).

Diante de tais fatos, ainda que se reconheça uma das omissões apontadas no acórdão, entendo que a r. sentença a quo não merece reforma, devendo ser mantida em sua íntegra, conforme determinado no r. acórdão, id. 10492230.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO, sendo assim,
mantido está o conhecimento e improvimento do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)